Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A guarda definitiva pode se dar na modalidade unilateral e compartilhada (Código Civil, art. 1.583).
4. A guarda compartilhada tem como pressupostos uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, pois as decisões a respeito do filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e consenso.
5. A alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento da guarda compartilhada.
6. Deve ser mantido o regime de convivência estabelecido na sentença quando atender adequadamente aos interesses da menor.
7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.